Tribunal: TJMT
Processo: 0002344-35.2018.8.11.0100
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. REVISÃO COM BASE NO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INACOLHIMENTO. PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NOS DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO APELANTE E POR SUA CONFISSÃO JUDICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL. DESPROVIMENTO DESTE RECURSO.
Deve ser afastado o pedido genérico visando à absolvição do apelante pelos crimes narrados na denúncia com base no duplo grau de jurisdição, porquanto, na espécie, as práticas criminosas foram comprovadas pelas firmes e coerentes declarações dos policiais militares responsáveis pela investigação, corroboradas pela confissão judicial do apelante, inviabilizando, portanto, o acolhimento da pretensão genérica deduzida neste recurso, ou da aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002344-35.2018.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS SOARES DA GAMA - CPF: 051.977.111-75 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), EVANDRO ONOFRE DA SILVA - CPF: 048.477.301-19 (ASSISTENTE), KLEBER JOSE SILVA NASCIMENTO - CPF: 011.083.351-10 (ASSISTENTE), JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR - CPF: 029.036.851-00 (ASSISTENTE), ANDRÉ LUIS MORAES DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
.
REVISÃO COM BASE NO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
.
INACOLHIMEN
T
O
.
PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS
N
OS DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES D
O
S POLICIAIS
MILITARES

RESPONSÁVEIS PELA
PRISÃO DO APELANTE
E POR SUA CONFISSÃO JUDICIAL.
CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL
.
DESPROVIMENTO
DESTE RECURSO
.

Deve ser afastad
o o pedido
genérico
visando à absolvição do

apelante pelo
s
crime
s
narrado
s
na denúncia

com base no duplo grau de jurisdição
, porquanto, na espécie, a
s
prática
s
criminosa
s

foram

comprovada
s
pelas firmes e coerentes declarações
do
s
policia
is

militares
responsáve
is

pela
investigação,
corroborad
a
s
pela
confissão judicial do apelante
, inviabilizando, portanto,
o acolhimento d
a
pretensão genérica
deduzida
neste recurso, ou da aplicação,
em
seu
favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Recurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Soares da Gama
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Brasnorte
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
0002344-35.2018.8.11.0100
, conden
ando-o pela prática do
s
crime
s
de
condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,

previsto
s

no art.
306 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 14 da Lei n. 10.826/03
,
à
s
pena de
2 (dois) anos de reclusão,
e
6 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, e

20
(
vi
nte
) dias-multa
, a serem calculados
à
base de
1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época do crime
,
tendo a
pena privativa de liberdade
sido
substituída por
duas restritivas de direito
s
,
consistentes em
prestação pecuniária no valor de
um
salário mínimo e prestação de serviços à comunidade,
para instituições que
serão
individualizadas
em
audiência admonitória.

O apelante,
nas razões encontradiça
s

no ID
177601393
,
com base no duplo grau de jurisdição
,
postula a reanálise dos fatos e das provas para que seja absolvido
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
177601396
,
requer

o
des
provimento
do

presente

recurso
, linha intelectiva que também foi seguida, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
187322173
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
vista
no
ID
177601309
,

narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01

Infere-se de todo o contexto fático do caderno informativo que no dia 23/07/2018,

por volta das 23h45min, na Rua B1, Cohab Pôr do Sol, no Município de Brasnorte/MT, MARCOS

SOARES, de forma consciente e voluntária,
conduziu uma motocicleta, com sua capacidade

psicomotora alterada por influência de álcool
.

FATO 02

Apurou-se, também, que na mesma data, local e circunstâncias supracitadas,
o

denunciado MARCOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade da conduta, portava 01 (um) revólver,

marca Taurus, Cal. 38, numeração ilegível em função de desgaste natural, e 05 (cinco) munições

intactas, todas do mesmo calibre, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e
regulamentar
.

Sobressai dos autos que na indigitada data e local, os policiais militares estavam

realizando rondas pelo Município quando abordaram o denunciado que estava conduzindo veículo

automotor.

Naquela ocasião, encontraram com o denunciado o referido revólver e 05 (cinco)

munições intactas, bem como, fora constatado que MARCOS apresentava-se em visível estado de

embriaguez, caracterizado pela fala desconexa, olhos avermelhados e forte odor etílico.

Frisa-se que
a materialidade e a autoria do crime em tela restou
comprovada pelo

Boletim de Ocorrência (fls. 05/06), Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 04), Termo de Exibição e

Apreensão (fls. 10), Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (fls.11/12) e demais documentos

coligados nos autos.

[
...
]
.

Destaques no original

A materialidade do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia não foi alvo de impugnação neste recurso, no qual
a defesa técnica
o apelante
,

com base no duplo grau de jurisdição
,
postula
genericamente
a reanálise dos fatos e das provas para que seja absolvido.

Todavia, não assiste razão
ao apelante
, uma vez que
a
magistrad
a
concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual
a
sua
condena
ção
deve ser mantida
nos moldes em que se encontra
.

E tal afirmação se impõe
porque
ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
ele
não consegui
u
trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a

concatenação fático
-
probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão
a que cheg
ou
a
m
agistrad
a
, devendo, pois, ser mantida a condenação genericamente
combatida
.

Com efeito, c
o
nforme
foi
destacado pel
a
sentenciante, ficou demonstrada a prática do
s
crime
s
de
condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
por
parte do
apelante
,
que, por sua vez, conforme acima mencionado,
confessou parcialmente
, em
ju
ízo,

a

sua culpa,
conforme pode ser visto a seguir
:

[...]
Magistrada: E o senhor tinha bebido antes?

Réu:
Eu tinha vindo de Campo Novo, que eu tinha feito um acerto de uma firma lá.

Aí eu passei numa distribuidora e peguei uma caixinha de cerveja, aí bebi duas

latinhas, três latinhas de cerveja e estava indo
pra
casa, só isso
.

Magistrada: E daí nesse meio tempo o senhor foi parado?

Réu: Fui parado em frente do portão da minha casa, já.

Magistrada: Então o senhor confessa que o senhor realmente tinha bebido antes de

dirigir?

Réu:
Realmente eu bebi. Bebi umas duas latinhas de cerveja
.
[...].

(ID
177601360
)

Destacamos

Além disso,
ao ser ouvido, o investigador
da
Polícia
Judiciária Civil
André Luiz Moraes da Silva, afirmou que a arma de fogo
apreendida
é eficiente, visto que
a
testou
, tendo efetuado
disparos

normalmente.

Além do mais, o policial militar Evando Onofre da Silva responsável

pela abordagem e condução do apelante, ao ser ouvido na fase judicial, confirmou os fatos

narrados na inicial acusatória.

Assim, à luz do acervo probatório
produzido nestes autos
, é induvidoso

que o apelante, na data dos fatos, praticou os crimes de

embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo, narrados na
denúncia
, porquanto o
apelante
quando foi interrogado em ju
ízo
confessou a
prática
dos delitos,
tendo as
testemunhas,
que foram
ouvidas
na segunda fase da persecução penal
, confirma
dos
os fatos
sob apuração
.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser
desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Aliás,
esta

Corte de Justiça
continua com o mesmo entendimento em relação ao assunto, consoante se infere do acórdão abaixo ementado
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio
investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.o 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(TJMT, N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023)
Destacamos

Ainda nesse diapasão, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual
o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do
s
crime
s
de
embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo

por parte do apelante, fato
s
, esse
s
, que fo
ram
comprovado
s
no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolviç
ão
com fundamento no art. 386,
VI ou
VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso
interposto por

Marcos Soares da Gama
, mantendo inalterad
a

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024